Tribunal: CARF
Processo: 15504.002333/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002333/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.967 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
GIAMBATTISTA BIASIZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ÔNUS DA PROVA. AUTORIDADE FAZENDÁRIA. DEMONSTRAÇÃO
DO FATO GERADOR.
A presunção de validade do ato administrativo não a exime seja feita a prova
do fundamento e da legitimidade da pretensão fazendária.
DESCARTE DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS DO CONTRIBUINTE.
AFASTAMENTO DA AUTUAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE.
A autuação goza de presunção de veracidade relativa, e não absoluta. O
inadvertido descarte de documentação que comprovaria o efetivo desembolso,
ocasiona o afastamento deste fundamento utilizado pela fiscalização para a
realização da glosa.
ÔNUS DA PROVA. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO.
Deve ser afastada a glosa quando apresentada a documentação requerida apta a
comprovar a efetiva prestação do serviço médico ao sujeito passivo e/ou aos
seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, mediante votações sucessivas, conforme
art. 60, do Anexo II, do RICARF, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso
para restabelecer despesas médicas no valor de R$ 13.290,00, vencidos os conselheiros Martin
da Silva Gesto e Leonam Rocha de Medeiros, que negaram provimento ao recurso. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Mário Hermes Soares Campos e Sonia de Queiroz Accioly. Em
primeira votação o conselheiro Thiago Duca Amoni deu provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002333/2010-50
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002333/2010-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por GIAMBATTISTA BIASIZZO
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte –
DRJ/BHE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 42.925,32
(quarenta e dois mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos) a título de IRPF e
IRPF suplementar cumulados com juros e multa de mora e ofício, referentes ao ano-calendário
2006.
Foram imputadas as seguintes infrações: (i) dedução indevida com dependentes
(f. 82), por ter deixado de apresentar “(...) documento que o menor LEON HERRERA
BIASIZZO, está sob sua guarda.” (f. 82); (ii) dedução indevida com despesa de instrução (f. 84),
por falta de “(...) previsão legal para dedução como despesa de instrução de pagamento efetuado
a cursos preparatórios 9TTPM CURSOS PREPARATÓRIO” (f. 84); e, (iii) dedução indevida
com despesas médicas (f. 86) por ter falhado
comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas lançadas
como deduções em sua DIRPF Exercício 2007, por meio de
microfilmagens dos cheques utilizados para os pagamentos ou
cópias
dos
extratos
bancários
em
que
constem
saques/compensações de cheques com compatibilidade de datas e
valores em relação aos recibos emitidos pelos profissionais
MARIA CRISTINA MOUTINHO BARROS, ALEXIA HELENA
LINS DAMASCENO, MARTA MARIA BRANDAO BARBOSA,
CAMILA GERKEN TORCHIA, ALESSANDRA MEIRELLES
RIBEIRO, MAURICIO GRECO COSSO e EUNICE MARIA
DOS SANTOS.
Em atendimento ao referido termo de intimação o contribuinte
apresentou
cópias
de
extratos
bancários
de
suas
movimentações bancárias em todo exercício de 2006, visando
assim, comprovar que possui lastro para efetuar todos os
pagamentos em questão, bem como alega, em síntese, que os
seus pagamentos são efetuados em espécie, uma vez que
costuma ter dinheiro suficiente em seu domicílio, para estes e
outros pagamentos.
Da confrontação dos dados informados pela contribuinte em
sua DIRPF 2007, com os recibos apresentados, em atendimento
a Intimação Fiscal n° 2007/606151280261090 complementado
pela Intimação Fiscal datada de 25/09/2009, efetuamos a glosa
do valor de R$72.390, 00, tendo em vista que o contribuinte não
comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas em
questão como também não houve qualquer comprovação de
que os serviços foram prestados.
(...)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002333/2010-50

Não obstante a legislação autorizar a glosa de despesas
exageradas tendo em vista que, no presente caso, tais despesas
representam 30% da renda bruta declarada, sem a audiência
da contribuinte, considerando o princípio da ampla defesa e do
contraditório, foi concedida oportunidade e tempo o bastante
para que o contribuinte comprovasse a efetividade da
prestação dos serviços e do correspondente pagamento.
Diante de tais fatos não resta alternativa se não a de considerar
inidôneos os recibos emitidos por tais profissionais, mormente
quando se intima o contribuinte que os utilizou para dedução
dos rendimentos brutos, com o objetivo de reduzira imposto a
pagar ou aumentar o valor a ser restituído, este não logra
provar a efetiva prestação dos serviços e nem o desembolso
correspondente ao pagamento das despesas incorridas com o
tratamento, não comprova a necessidade do tratamento,
embora dada oportunidade para se provar com elementos
hábeis e idôneos a ocorrência de tais despesas, não o faz. É
evidente que as justificativas acima somente poderão ser aceitas
dentro dos critérios de razoabilidade. (f. 85/86; sublinhas deste
voto).
Em sua peça impugnatória (f. 2/11), sustenta ter comprovado o efetivo
desembolso para custear as despesas médicas sob a alegação que
[d]urante o procedimento de fiscalização, foi dada uma única
forma ao Impugnante de comprovar ter incorrido nas despesas
médicas declaradas na sua DIRPF, qual seja, a apresentação de
cheques ou instrumentos financeiros de pagamento.
2.2. No entanto, não existe dispositivo legal que restrinja a
possibilidade de comprovação dos serviços médicos demandados à
apresentação dos seus instrumentos de pagamentos, mesmo porque
não incorre em qualquer irregularidade aquela pessoa que,
habitualmente, realiza o pagamento de suas obrigações em
dinheiro. Assim, é possível que a prova da efetividade da demanda
dos serviços médicos apontados na DIRPF possa ser feito por
outros meios. (f. 4/5)
Discorreu sobre a necessidade da contratação dos profissionais da área de
saúde, nos seguintes termos:
Conforme se comprova pelo atestado de óbito anexo, a esposa
do Impugnante e mãe e seus dois filhos, então adolescentes,
faleceu subitamente no dia 24 de janeiro de 2005. Quando do
evento, seus dois filhos encontravam-se sozinhos com a
companhia materna, tendo sido submetido a forte stress
emocional pela perda da mãe.
A partir de então, coube ao Impugnante, pai dos garotos,
providenciar acompanhamento psicológico para seus filhos, de
modo que pudessem enfrentar não só o fato de terem
presenciado o falecimento da mãe, como também aprenderem
a conviver com sua ausência inesperada.
Para tanto, foram contratados os serviços da psicóloga
especialista em Terapia Cognitiva EUNICE MARIA DOS
SANTOS PACHECO, CRP n° 6567, com o objetivo de
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002333/2010-50

acompanhamento de sessões de hipnose nos dependentes Ricardo
Ludolf Biasizzo e Rodrigo Ludolf Biasizo, conforme se prova
pelos contratos de prestação de serviço em anexo.
Paralelamente às sessões de hipnose, o Impugnante e seus filhos
submeteram-se, ainda, ao acompanhamento psicológico da
profissional ALEXIA HELENA LINS DAMASCENO, CRP
n°20014-04, objetivando, pela linha mais tradicional da
psicoterapia, enfrentar os problemas decorrentes do falecimento
da sua esposa e mãe de seus dois filhos. (f. 7/8; sublinhas deste
voto)

Conforme se comprova pelos laudos e fichas de atendimento
fornecidos pelos odontólogos MAURÍCIO GRECO COSSO e
ALESSANDRA MEIRELLES RIBEIRO, o Impugnante passou
por uma ampla reconstrução de seu aparelho dentário, tendo
sido submetido a várias cirurgias para reconstrução óssea do
maxilar e dos dentes.
Para comprovação da existência das doenças e do tratamento
ministrado,
anexa-se
ao
presente
feito
relatório
dos
procedimentos realizados pelo profissional MAURÍCIO GRECO
COSS°, em que se descreve não só a intervenção realizada,
como também apresenta radiografias do maxilar do Impugnante.
2.13. O Impugnante buscou, também, documentos junto às
profissionais MARIA CRISTINA MOUTINHO BARROS e
MARTA MARIA BRANDÃO BARBOSA, mas não conseguiu
localiza-las para a apresentação dos documentos descritivos das
intervenções realizadas, o que não afasta a demonstração da
necessidade das intervenções dos profissionais contratados,
mormente ante a ampla demonstração da gravidade do tratamento
dentário a que foi submetido – e que continua em manutenção até
os dias de hoje. (f. 8/9; sublinhas deste voto)

O impugnante é portador de hérnia de disco, pelo que se
submete, quando desencadeadas as crises, a tratamento
perante um profissional de fisioterapia, CAMILA GERKEN
TORCHIA, CREFITO 6457. (f. 9; sublinhas deste voto)
Quedou silente quanto à glosa tanto da dedução de R$1.516,32 (mil quinhentos
e dezesseis reais e trinta e dois centavos) por relação de dependência de Leon Herrera Riasizzo
(f. 24, 82) quanto da dedução de R$ 2.373,84 (dois mil trezentos e setenta e três reais e oitenta e
quatro reais) declarados como despesas com instrução (f. 25, 84). Sobre as materiais operados os
efeitos da preclusão. Pediu que fosse “(...) dado provimento à presente impugnação, com o
cancelamento in totum do auto de infração.” (f. 10)
Colaciono, por ora, tão-somente a ementa da decisão recorrida por suficiente à
compreensão da querela devolvida a esta instância revisora:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO
DO CONTRIBUINTE.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002333/2010-50

O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da
efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO E
DEPENDENTES. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento em
relação a qual o contribuinte concorda ou não se manifesta
expressamente. (f. 92)

Intimado do acórdão apresentou, em 17/05/2012, recurso voluntário (f.
112/125), reiterando as mesmas teses declinadas em sua peça impugnatória. Acrescentou que o
relatório do acórdão certifica que “[o] recorrente (...) apresentou extratos bancários de suas
movimentações financeiras durante todo o ano de 2006, acatando a intimação realizada pela
Receita Federal do Brasil” (f. 117), de modo que a “(...) Administração Tributária já tinha
conhecimento da referida prova.” (f. 117). Alegou que “(...) o voto condutor do acórdão sequer
considera, na fundamentação da decisão, os extratos bancários apresentados pelo Recorrente
como meio probatório.” (f. 118) Arrematou dizendo que a
decisão recorrida, além de avaliar superficialmente os documentos
juntados aos autos pelo Recorrente e estar fundamentada em
entendimento completamente equivocado (especialmente no que
toca à aplicação do princípio da boa-fé), deixou de apreciar as
provas e argumentos produzidos pelo contribuinte, dentre os
quais, destacam-se os documentos apresentados à Receita Federal
do Brasil antes mesmo da interposição da defesa administrativa,
fato que enseja sua nulidade (f. 124; sublinhas deste voto).
Pediu exclusivamente fosse
julgado procedente o recurso voluntário para anular a decisão
de primeiro grau uma vez que:
(a) deixou de apreciar as provas produzidas antes da apresentação
da Impugnação, quais sejam, os extratos bancários do contribuinte
(os quais já eram de conhecimento da Receita Federal do Brasil e
foram, inclusive, mencionadas o relatório da decisão), em clara
ofensa ao art. 5o LV da CR/88, ao art. 2o, X da Lei no 9.784/99, ao
art. 29 do Decreto no 7.574/2011 e à jurisprudência pacificada
deste Tribunal Administrativo.
(b) deixou de apreciar o requerimento do Recorrente elaborado na
Impugnação para a produção extemporânea de prova, em explícita
afronta ao princípio da verdade real, fundamento do procedimento
administrativo tributário, hipótese também caracaterizadora de
cerceamento de devesa, consoante entendimento da Corte.
(c) afastou equivocadamente a aplicação do princípio da presunção
de boa-fé do contribuinte, sem ter indicado qualquer indício de
inidoneidade presente nos recibos, contratos e prontuários médicos
acostados à Impugnação.
(d) avaliou levianamente os documentos acostados à Impugnação,
deixando de proferir juízo suficiente para desconsiderá-los. (f.
124/125; sublinhas deste voto)
Esta eg. Turma, em composição ligeiramente distinta da que ora se apresenta,
houve por bem “(...) converter o julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002333/2010-50

junte aos autos a cópia dos extratos bancários do exercício de 2006 que lhes foram entregues,
conforme consta da descrição dos fatos e enquadramento legal à fl. 20.” (Resolução no 2202-
000.896 às f. 127/136)
A autoridade fiscalizadora, em resposta, esclareceu o seguinte:
Em atendimento à Resolução no 2202-000.896 – 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, tenho a informar o
seguinte:
1. Os documentos apresentados pelo contribuinte em
atendimento
ao
Termo
de
Intimação
Fiscal
2007/606151280261090, referentes ao exercício 2007 e objeto do
lançamento ora contestado, não mais se encontram arquivados
nesta Delegacia, tendo sido descartados.
2. Em virtude disso foi enviada ao contribuinte, na data de
18/02/2020, uma Intimação Fiscal, com ciência por via postal em
26/02/2020, determinando a apresentação de cópia dos
referidos extratos bancários.
3. O prazo para atendimento à referida Intimação expirou na
data de 27/03/2020, portanto há quase dois meses, sem que o
contribuinte apresentasse os documentos.
4. Dessa forma, encaminhamos o processo a CONTOF-CONTEC-
06aRF-VR, para as providências cabíveis.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conforme já narrado, por maioria de votos, determinada a conversão do
julgamento em diligência tendo esta ora Relatora sido designada para a confecção do voto
divergente. Naquela oportunidade asseverei que “[a]lém de nenhuma consideração, que
demonstre uma análise mais acurada dos extratos bancários carreados ter sido tecida, tais
documentos não foram acostados aos autos.” (f. 137) Ao sentir da instância “a quo”,
a comprovação de efetivo desembolso, como prova da existência
da relação entre as partes, não se confunde com a oponibilidade do
recibo àquele que o expede como prova de quitação, que é a
matéria disciplinada, nesse limite inter partes, pelo art. 320 do
Código Civil.
Revela-se equivocado o entendimento de que os recibos seriam
suficientes e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura
das deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do
inciso III do § 2o do art. 8o da Lei 9.250, de 1995. A indicação de
que o recibo deve conter o nome, endereço e número do CPF ou
CNPJ de quem prestou o serviço refere-se apenas aos dados que
devem constar na declaração de ajuste. Dados estes baseados na
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002333/2010-50

documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a especificação
e comprovação dos pagamentos, tanto que admite o cheque
nominativo como documento comprobatório, por ser prova cabal
de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo o
cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva prestação do
serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa
prestação é o substrato material a dar guarida à dedução, consoante
o inciso II do mesmo dispositivo legal. Documentos, de natureza
particular, por si sós, podem não ser suficientes para a
comprovação do efetivo pagamento, mormente quando não
constitui prova de transferência de numerário relativo à efetiva
prestação de serviço que permita a dedução a título de despesa
médica.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se:
cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária,
comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços,
comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de
ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de
saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos
pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam
os devidos efeitos legais.
(...)
Concluindo, resta claro que a dedução, entre outras, das despesas
médicas na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda está
sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea dos gastos
efetuados, a critério da autoridade lançadora.
Inclusive, esta foi a questão motivadora do lançamento.
No presente, o contribuinte não carreou aos autos, junto com
sua
impugnação,
qualquer
nova
documentação
que
comprovasse a efetiva movimentação financeira comprobatória
dos pagamentos aos diversos profissionais relacionados.
(...)
A glosa de despesas médicas não comprovadas não está limitada
àquelas despesas para os quais foi emitida Súmula reconhecendo a
ineficácia dos documentos emitidos por determinado profissional.
(f. 97/100, passim; sublinhas deste voto)
Com o retorno infrutífero da diligência e apesar de no recurso voluntário haver
apenas pedido de decretação da nulidade da decisão recorrida, hei por bem analisar o mérito da
demanda, a partir dos documentos acostados nos autos. Isso porque, “a atividade jurisdicional
não está adstrita aos limites do pedido e da causa de pedir, cabendo ao juiz aplicar o direito à
espécie sem sujeição aos fundamentos jurídicos deduzidos na petição inicial, por força dos
princípios.” (STJ. REsp no 1725359/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/04/2018).
Não há, portanto, que se cogitar julgamento extra-petita “(...) quando a
decisão (...) interpreta de forma ampla o pedido formulado pelas partes, pois o pedido é o que se
pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002333/2010-50

inicial." (STJ. AgRg no REsp no 737.069/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/11/2009).
Ademais, colidiria com o princípio da eficiência, norteador da atividade
administrativa, cassar a decisão recorrida para determinar a análise de documentação que não
fora apreciada quando da prolatação do acórdão pelo fato de sequer constar nos autos, como
reconhece a DRF em resposta à diligência.
Como bem lançado pelo Cons. Rel. MARCELO DE SOUSA SÁTELES, “a
decisão de piso foi proferida com preterição do direito de defesa do contribuinte, tendo em vista
que o extrato bancário do Recorrente não consta dos autos em análise, sendo prova essencial do
próprio julgado estabelecido pela DRJ/BHE.” (f. 134) Na descrição dos fatos e enquadramento
legal consta que houve a glosa de R$72.390,00 (setenta e dois mil trezentos e noventa reais) “(...)
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação (...)” (f. 86),
“(...) tendo em vista que o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das despesas
médicas em questão como também não houve qualquer comprovação de que os serviços foram
prestados.” (f. 87). E, do relatório da decisão recorrida, colhe-se que “[e]m atendimento ao
referido termo de intimação o contribuinte apresentou cópias de extratos bancários de suas
movimentações bancárias em todo exercício de 2006 (...).” (f. 94)
Cabe às autoridades fazendárias a demonstração da ocorrência do fato
gerador/infração, ao passo que, sobre os ombros do recorrente recaia o ônus de comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos. Não há dúvidas que
diligentemente apresentou o ora recorrente toda a documentação que lhe fora requerida, tendo a
unidade de origem inadvertidamente a descartado.
A presunção de validade do ato administrativo não a exime seja feita a prova do
fundamento e da legitimidade da pretensão fazendária. Ademais,
[é] noção elementar de teoria da prova a afirmação de que, em
princípio, o ônus compete a quem alega. A parte que faz uma
afirmação quanto à ocorrência de um fato deve, para ter sua
afirmação aceita, comprová-la. O ônus de provar, portanto, está
repartido de acordo com o ônus de alegar. Ao autor cumpre provar
a ocorrência dos fatos dos quais decorre o seu direito, e ao réu
incumbe provar suas afirmações quanto a fatos impeditivos,
extintivos ou modificativos do direito do autor. É importante
observar, portanto, de quais fatos decorre o direito subjetivo
alegado pelo autor, para saber-se o que terá́ ele de provar. Viu-se,
na parte dedicada ao processo administrativo (Capítulo 3, itens 2.6
e 4.2.3.2), que a Administração Pública tem o dever de
fundamentar os atos que pratica, incumbindo-lhe, por conseguinte,
a prova da ocorrência dos fatos invocados em tal fundamentação.
Um lançamento desprovido de tal fundamentação, ou da prova da
ocorrência dos fatos sobre os quais se funda, é nulo, e para
demonstrar essa nulidade não é preciso que o contribuinte faça a
prova de que os fatos nele narrados não ocorreram. Basta que
demonstre que o ato é desprovido de fundamentação, ou que em
sua prática a autoridade não logrou comprovar as afirmações de
fato nele contidas. (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito.
Processo tributário. São Paulo: Atlas, 2008, p. 485/486)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002333/2010-50

O art. 9o do Decreto no 70.235/72 é hialino ao determinar que “[a] exigência do
crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou
notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.” (sublinhas deste voto)
Firmadas essas premissas, passo à análise do caso em concreto.
Para a autoridade fiscalizadora o ora recorrente
não logra provar a efetiva prestação dos serviços e nem o
desembolso correspondente ao pagamento das despesas
incorridas com o tratamento, não comprova a necessidade do
tratamento, embora dada oportunidade para se provar com
elementos hábeis e idôneos a ocorrência de tais despesas, não o
faz. É evidente que as justificativas acima somente poderão ser
aceitas dentro dos critérios de razoabilidade. (f. 86; sublinhas deste
voto).
Dois foram, portanto, os motivos declinados para a manutenção da glosa:
ausência de prova quanto à prestação do serviço médico e carência de demonstração do
respectivo desembolso. A decisão recorrida, ao seu turno, optou por destacar apenas uma das
razões para a manutenção da autuação. Peço vênia para transcrever, no que importa, o que
pontuado pela DRJ:
a dedução de despesas médicas exige a prova de efetividade do
ônus do dispêndio realizado pelo contribuinte que dela pretende se
aproveitar em prol de seu próprio benefício ou de seus
dependentes.
(...)
(...) as afirmações constantes de documentos, sejam os recibos ou
as declarações prestadas pelos profissionais, não podem ser
opostas, incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios
mecanismos e poderes.
(..)
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o
sujeito ativo da obrigação tributária, que mantém uma relação
jurídica distinta e completamente independente daquela entre os
signatários.
Frise-se que a comprovação de efetivo desembolso, como prova
da existência da relação entre as partes, não se confunde com a
oponibilidade do recibo àquele que o expede como prova de
quitação, que é a matéria disciplinada, nesse limite inter partes,
pelo art. 320 do Código Civil.
Revela-se equivocado o entendimento de que os recibos seriam
suficientes e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura
das deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do
inciso III do § 2o do art. 8o da Lei 9.250, de 1995. A indicação
de que o recibo deve conter o nome, endereço e número do
CPF ou CNPJ de quem prestou o serviço refere-se apenas aos
dados que devem constar na declaração de ajuste. Dados estes
baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo
é a especificação e comprovação dos pagamentos, tanto que
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002333/2010-50

admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários entre
pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à
justificação da efetiva prestação do serviço, quando dúvidas
razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é o substrato
material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo
dispositivo legal. Documentos, de natureza particular, por si sós,
podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo
pagamento, mormente quando não constitui prova de transferência
de numerário relativo à efetiva prestação de serviço que permita a
dedução a título de despesa médica.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se:
cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária,
comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços,
comprovantes de transferências eletrônicas de fundos,
transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de
ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de
saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos
pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam
os devidos efeitos legais.
(...)
No presente, o contribuinte não carreou aos autos, junto com
sua
impugnação,
qualquer
nova
documentação
que
comprovasse a efetiva movimentação financeira comprobatória
dos pagamentos aos diversos profissionais relacionados.
(...)
A glosa de despesas médicas não comprovadas não está limitada
àquelas despesas para os quais foi emitida Súmula reconhecendo a
ineficácia dos documentos emitidos por determinado profissional.
(...)
No que tange à alegação de pagamento em espécie, embora tal
argumentação seja juridicamente possível, fato é que, ao optar
por tal forma em lugar de outros meios, teoricamente, de mais
fácil comprovação (como cheques bancários), assumiu o
impugnante o ônus de ter que provar, sem deixar margem a
dúvidas, a efetividade do desembolso das quantias para fins de
pagamento do valor aposto nos recibos emitidos. Não restando
demonstrado o vínculo entre dispêndio financeiro e os recibos
médicos, considero não comprovado o efetivo pagamento. (f.
97/100, passim; sublinhas deste voto)
Com o inadvertido descarte de documentação apresentada pela parte
recorrente, não é possível verificar a verossimilhança das ponderações lançadas tanto pela
autoridade fiscalizadora, quanto pela DRJ. Ao meu aviso, chancelar a autuação ora em espeque,
sob o argumento de que não teria realizado a prova do efetivo desembolso para o custeio das
despesas médicas, seria conferir à autuação presunção absoluta de veracidade, apesar de apenas
gozar de presunção relativa.
Entretanto, como relatado, não é este o único pilar sob o qual se escora a
autuação, uma vez que asseverado inexistir comprovação da prestação do serviço médico.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002333/2010-50

Compulsada a documentação acostada entendo que há plena comprovação de ao menos parte das
despesas declaradas. Confira-se:
R$4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais) com
tratamento odontológico em julho de 2006 (f. 52), sendo que o
relatório médico às f. 53/58 descreve de forma detalhada o
tratamento realizado
R$9.000,00 (nove mil reais) com tratamento odontológico de
janeiro a setembro de 2006 (f. 61/65), sendo que o relatório médico
às f. 59/60 descreve de forma detalhada o tratamento realizado –
pagamento mensal de R$1.000,00 (mil reais)
Diferentemente das situações acima descritas, parca a tentativa de
comprovação dos seguintes desembolsos:
R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) com tratamento
psicológico de janeiro a julho de 2006 (f. 36, 40/43)
R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) com tratamento
psicológico de julho a dezembro de 2006 (f. 38, 43/45)
R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais) com psicoterapia entre em
fevereiro e novembro de 2006 (f. 46/50) – pagamento mensal de
R$720,00 (setecentos e vinte reais)
R$11.100,00 (onze mil e cem reais) com tratamento odontológico
em outubro, maio e dezembro de 2006 (f. 66) – R$3.700,00 (três
mil e setecentos reais) cada parcela
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com tratamento
odontológico em julho de 2006 (f. 67),
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) com tratamento odontológico
em abril de 2006 (f. 67),
R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) com tratamento
odontológico em agosto de 2006 (f. 67)
R$5.000,00 (cinco mil reais) com tratamento fisioterápico de abril
a agosto de 2006 (f. 69/71)
Recibos, desde que emitidos por profissionais habilitados e atendam aos
requisitos legais, são, em princípio, documentos suficientes, hábeis e idôneos para fins de
comprovar a dedução de despesas médicas. Entretanto, caso existam indícios que possam
desabonar a presunção de sua idoneiadade, há de ser requerida a apresentação de outros meios de
prova. É, ao meu aviso, exatamente o ocorrido nestes autos. Como lançado pela autoridade
fiscalizadora,
no presente caso, tais despesas representam 30% da renda
bruta declarada, sem a audiência da contribuinte, considerando o
princípio da ampla defesa e do contraditório, foi concedida
oportunidade e tempo o bastante para que o contribuinte
comprovasse a efetividade da prestação dos serviços e do
correspondente pagamento. (f. 86)
Curiosamente, conseguiu apresentar provas da efetiva prestação de serviço,
salvo quando se tratava de desembolso de quantias vultuosas e/ou de realização periódica. O
elevado comprometimento da renda bruta declarada, as inconsistências localizadas nos
documentos acostados e a carência de documentos que demonstrassem a efetiva prestação do
serviço, fazem com que seja mantida a glosa. Quanto às sessões de fisioterapia, bastaria acostar o
encaminhamento médico, indicando a necessidade de sua realização, e/ou exames, que
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.967 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002333/2010-50

comprovassem a ocorrência de lesão. No tocante aos dispêndios com psicoterapia, registro que o
contrato supostamente firmado veio sofrer autenticação mais de 4 (quatro) anos após sua
celebração, o que fragiliza a sua força probante. Chama a atenção o substancial desembolso com
duas profissionais distintas, sendo impossível sequer precisar a quem teriam sido prestados. Em
sua peça impugnatória diz que tanto o recorrente quanto os dependentes se submetiam às sessões
com as profissionais, mas inexiste qualquer sinalização da veracidade da informação. Ainda que
inexista vedação para atendimento de membros de uma mesma família pelo Código de Ética
Profisisonal do Psicólogo, parece ser prática pouco comum, caso consideramos o elo de
confiança mútuo a ser firmado entre o profissional e a pessoa atendida.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a glosa de
R$13.290,00 (treze mil, duzentos e noventa reais) em despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital